Tribunal: TJBA
Processo: 8151479-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151479-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO SANTOS PICINATTI

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01 – TRANSPETRO/PSP-RH-2018.1. ENGENHEIRO(A) JÚNIOR - MECÂNICA. APROVADO NO CADASTRO RESERVA NA 27º CO-LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BRUNO SANTOS PICINATTI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Salvador, e que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
, julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve preterição arbitrária e imotivada do apelante, classificado fora do número de vagas previstas no edital, mas dentro do cadastro reserva, diante das contratações de serviços terceirizados pela empresa apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital detém apenas expectativa de direito à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

4. A conversão da expectativa em direito subjetivo depende da comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, conforme o Tema 784 da Repercussão Geral do STF.

5. Os contratos apresentados pelo apelante não comprovam a contratação de engenheiros para o mesmo cargo, na mesma localidade (Rio de Janeiro) e em quantidade suficiente para alcançar sua classificação (27º lugar), nem demonstram substituição direta dos concursados por terceirizados.

6. A análise individualizada dos contratos revela a prestação de serviços técnicos e de apoio em localidades distintas ou sem relação com a função de engenheiro mecânico, além de firmados, em sua maioria, antes da publicação do edital do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas dentro do cadastro reserva, possui apenas expectativa de direito à nomeação.

2. A configuração do direito subjetivo à nomeação exige a comprovação de preterição arbitrária e imotivada, por meio da demonstração cabal da necessidade da nomeação e da substituição de concursados por terceirizados.

3. Contratações terceirizadas em localidades distintas ou com funções diversas das previstas no edital, por si só, não caracterizam preterição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 374, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.04.2016; STF, ADPF 324; STF, RE 958.252, com repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151479-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRUNO SANTOS PICINATTI e como apelada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06